Tribunal: TJSP
Processo: 2123615-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo judicial realizado em sessão de conciliação, para pagamento de parcelas de compromisso de compra e venda de imóvel – Descumprimento pelo executado - Pedido de inclusão de terceira (ocupante do imóvel) no polo passivo do cumprimento de sentença – Indeferimento - Admissibilidade – Terceira não participou do acordo excutido – Observância do limite subjetivo da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo judicial realizado em sessão de conciliação, para pagamento de parcelas de compromisso de compra e venda de imóvel – Descumprimento pelo executado - Pedido de inclusão de terceira (ocupante do imóvel) no polo passivo do cumprimento de sentença – Indeferimento - Admissibilidade – Terceira não participou do acordo excutido – Observância do limite subjetivo da relação processual - Inteligência do art. 506 do CPC/2015 – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2123615-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU, é agravada FERNANDA REIS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123615-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44748
AGRV.No: 2123615-95.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Itaquera)
AGTE. : Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano -
CDHU
AGDA. : Fernanda Reis Barbosa
DECISÃO DO JUIZ: Luiz Renato Bariani Peres
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Acordo
judicial realizado em sessão de conciliação,
para pagamento de parcelas de compromisso de
compra e venda de imóvel Descumprimento
pelo executado - Pedido de inclusão de terceira
(ocupante do imóvel) no polo passivo do
cumprimento de sentença Indeferimento -
Admissibilidade Terceira não participou do
acordo excutido
Observância do limite
subjetivo da relação processual - Inteligência
do art. 506 do CPC/2015 Decisão mantida -
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
indeferiu a inclusão de Márcia Cristina Siqueira Mancurso no polo
passivo deste cumprimento de sentença.
Sustenta a recorrente ser cabível aquela medida para
possibilitar a sua reintegração na posse do imóvel decorrente do
descumprimento de acordo homologado judicialmente -, sendo irregular
a ocupação do bem por terceira.
Recurso processado sem efeito ativo ou suspensivo,
sendo dispensadas a intimação da agravada para responder (sem
advogado constituído nos autos) e a requisição de informações ao juiz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123615-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
causa.
2. Em sessão de conciliação judicial as partes
celebraram acordo, para o pagamento de parcelas vencidas de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel (cf. 47-50 dos autos de
origem).
A exequente-agravante noticiou o descumprimento
do acordo pelo inadimplemento das prestações, dando início ao
cumprimento de sentença.
Depois de determinada a intimação da executada a
purgar a mora e evitar a reintegração da autora na posse do imóvel, o
oficial de justiça certificou que o imóvel está ocupado por terceira, por
Márcia Cristina Siqueira Mancuso (cf. fl. 96 dos autos de origem).
Sob o fundamento de haver ocupação irregular do
imóvel, a exequente-agravante requereu a inclusão da terceira no polo
passivo deste cumprimento de sentença e tal pedido foi indeferido pelo
juiz da causa (cf. fl. 102 dos autos de origem).
O título excutido [acordo judicial homologado em
sessão de conciliação (cf. fls. 47-50 dos autos de origem)] foi firmado
entre a exequente-agravante e a promitente compradora do imóvel
(Fernanda Reis).
Incluir terceira estranha ao processo significa ignorar
o limite subjetivo da relação processual e atingir diretamente quem não
figurou como parte no acordo excutido.
Neste sentido é a jurisprudência deste TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123615-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Processual.
Cumprimento
de
sentença
homologatória de acordo, celebrado em expediente pré-processual junto
ao CEJUSC. Contrato de promessa de compra e venda. Decisão que
indeferiu o prosseguimento do feito com previsão de expedição de
mandado de reintegração de posse, em face de terceiro ocupante
encontrado no local. Pretensão à reforma. Pretensão da agravante que
não pode ser estendida a quem não é parte no processo e não participou
na formação do título executivo, sem comprovação do vínculo deste
com as partes”. RECURSO DESPROVIDO.” (cf. A. I. no
2076867-05.2020.8.26.0000, rel. Des. Mourão Neto, j. 29-5-2020).
“Agravo de instrumento. Compromisso de compra e
venda. Cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente.
Inclusão
do terceiro ocupante do imóvel no polo passivo.
Desnecessidade. Ocupante que não figura como devedora no título
executivo.
Recurso
desprovido.”
(cf.
A.
I.
no
2148435-18.2019.8.26.0000, rel. Des. Pedro Baccarat, j. 31-7-2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
ACORDO
CELEBRADO NO CEJUSC. Decisão que indeferiu a inclusão de
terceiro no polo passivo do processo na fase de cumprimento de
sentença. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A pretensão da
exequente não pode ser estendida a quem não figurou no título executivo
judicial. Ausência de demonstração da alegada cessão de direitos e
obrigações. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (cf. A.I. no
2139342-31.2019.8.26.0000, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
17-7-2019).
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais
é dada, não prejudicando terceiros” (cf. art. 506 do CPC/2015).
Assim, não se pode estender a terceiro que não
participou do acordo as consequências previstas no título executivo no
caso de descumprimento.
Correta a decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123615-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator